Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-53.2020.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000436-53.2020.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIEL CESAR DE OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. PRAZO QUE SE INICIA COM O DESLIGAMENTO DO SERVIDOR. DIREITO RECONHECIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000436-53.2020.8.05.0211
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIACHÃO DO JACUIPE e como apelada MARCIEL CÉSAR DE OLIVEIRA CARNEIRO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.